Tribunal: CARF
Processo: 16004.000006/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
A existência de Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz impede a utilização de tais documentos como elementos de prova de serviços prestados, quando apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos. Na falta de comprovação, por outros documentos hábeis, da efetiva prestação dos serviços médicos, é de se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Correta a aplicação da multa de oficio qualificada de 150% quando restar comprovado nos autos que o contribuinte tentou valer-se de despesas médicas fictícias para diminuição do valor do imposto de renda apurado na declaração de ajuste.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000006/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.618 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
BENEDITO LENOI DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o
contribuinte não comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços
realizados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
A existência de “Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz” impede
a utilização de tais documentos como elementos de prova de serviços
prestados, quando apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos.
Na falta de comprovação, por outros documentos hábeis, da efetiva prestação
dos serviços médicos, é de se manter o lançamento nos exatos termos em que
efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DAS
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância o exame da
constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária, tarefa exclusiva do
Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Correta a aplicação da multa de oficio qualificada de 150% quando restar
comprovado nos autos que o contribuinte tentou valer-se de despesas médicas
fictícias para diminuição do valor do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000006/2008-42
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-26.452,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II (SP) DRJ/SPOII (e-fls. 86/93) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 3/33).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
O contribuinte, por meio de seu representante, procuração à fl. 63, encaminhou
via postal, em 07/02/2008 (fl. 74), impugnação de fl 36/62, em que alega:
l. Que o impugnante tem direito à dedução com despesas médicas e
odontológicas e que anexou os documentos correspondentes aos autos;
2. Que está apresentando os comprovantes que demonstram, claramente, as
despesas médicas e odontológicas efetuadas, que todos os recibos cumprem os
requisitos do RIR;
3. Que só seria exigível a apresentação de cheque para comprovar das despesas
médicas, no caso de não ser possível a prova, que preencha os requisitos estabelecidos
no art. 80 do RIR
4. Que o Auto de Infração encontra-se fundamentado em presunção, o que é
inaceitável, não fazendo o fisco qualquer prova do que alega;
5. Impossibilidade de Retroação da Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz;
6. Extensa argumentação sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade na
aplicação da taxa SELIC, e 7. Caráter confiscatório da multa de 150%, ferindo os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

8. Cita doutrina e acórdãos do Conselho de Contribuintes para defender os seus
argumentos e finaliza requerendo que seja julgado improcedente o lançamento em
foco.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão acima citado.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 97/123), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Mérito
Inicialmente, cumpre observar o disposto no § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343,
de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos verifico que o Recorrente ao apresentar seu Recurso
Voluntário, basicamente, replicou as argumentações de sua impugnação, deixando, assim, de
apresentar novas razões de defesa em suas alegações perante este Colegiado, e tendo em vista
minha absoluta concordância com os fundamentos do Colegiado a quo e amparado no
fundamento regimental acima, utilizo das razões de decidir do voto condutor do respectivo
acórdão, conforme trechos abaixo reproduzidos:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

(...)
A defesa é tempestiva, posto que foi enviada no dia 07/02/2008 (fl. 74) contra a
autuação recebida no dia 09/01/2008 (fl. 35). Presentes na impugnação os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre a dedução indevida de base de cálculo com base em
despesas médicas, sendo parte por utilização de documentação declarada inidônea em
Súmula, no valor de R$ 7.000,00, e também pela não confirmação de emissão de
recibo ou recebimento por parte do prestador, no valor de R$ 19.000,00.
As deduções de despesas médicas e odontológicas encontram previsão legal no
art. 8°, inciso II, alíneas “a”, e §2°, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
assim dispõe:
“Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
11- das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2° O disposto na alínea “a " do inciso II:
a)...
b) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento. " (grifo nosso).
Além disso, dispõe o artigo 73 do Decreto 3000/1999 (RIR/99), abaixo in
verbis, a necessidade da comprovação efetiva dos pagamentos efetuados ou
justificação das despesas, prova necessária principalmente quando se verifica a
utilização de documentação tributariamente ineficaz, sendo ônus do declarante e não
do Fisco a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração, como segue:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei nr 5.844, de 1943, art. II, §3o).
§ 19 Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei nr 5.844, de 1943, art. II, §4o).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

§ 29 As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei nr 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). " (grifo nosso)
Note-se que a utilização das deduções da base de cálculo é posta em lei como
faculdade, desde que devidamente comprovadas.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo
dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar
provas não só dos pagamentos, mediante cópias de cheques nominativos e de extratos
bancários, mas também dos serviços prestados pelos profissionais, através de
odontogramas, laudos médicos, etc.
Analisando-se a impugnação verifica-se que, embora tenha trazido aos autos os
recibos médicos, estes não são suficientes para que se comprove a prestação dos
serviços e o seu efetivo pagamento. ` As glosas das deduções de despesas médicas, em
relação aos pagamentos informados como feitos à profissional Mônica Renata
Malaquias Chagas, CPF n° 260.347.258- 52 foram motivadas pela publicação do Ato
Declaratório Executivo n° 9, de 15/02/2007, publicado no Diário Oficial da União de
22/02/2007 da DRF/São José do Rio Preto, o qual declarou serem ideologicamente
falsos os recibos emitidos por esta profissional, sendo, por conseguinte, imprestáveis e
ineficazes para a dedução da base de cálculo, segundo Súmulas Administrativas de
Documentação Tributariamente Ineficaz, objeto do processo administrativo
l6004.000064/2007-95.
Por sua vez, contribuinte nada apresentou que pudesse refutar as provas de
falsidade dos documentos.
Ressalte-se, ainda, que Atos Declaratórios Executivos desta espécie são
resultados de ação fiscal específica que visam apurar a regularidade da emissão de
recibos, coletando provas e tomando como base declaração do próprio profissional
emitente, os quais compõem os autos do processo administrativo cujo objeto é Súmula
de Documentação Tributariamente Ineficaz. Não se trata, portanto, de nenhum ato
arbitrário da fiscalização e nem fruto de presunção ilegal, como alega o defendente,
mas sim de ato administrativo revestido de todos os requisitos legais e constitucionais
para sua validade, sendo, inclusive, a vista dos autos do processo franqueada não só ao
profissional emitente dos recibos, como também a todos os contribuintes alcançados
pelo efeito da súmula.
A existência do Ato Declaratório transfere para o contribuinte o ônus da prova
da validade dos recibos. A mera observância a aspectos formais dos recibos não é
mais suficiente para lhes assegurar a veracidade das informações. Assim, com
fundamento no citado artigo ll, §3°, do Decreto 5.844/43, é necessário que o
contribuinte faça prova da efetividade do serviço prestado e do pagamento efetuado.
Entretanto, o contribuinte apenas juntou os recibos. Acresça-se que, conforme
previsão do artigo 16, §4°, do Decreto 70.235/72, a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (1) se demonstre a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (2) retira-se a fato ou a direito
superveniente; (3) ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

O impugnante, além de não juntar as provas do que alega, pois deixou de
comprovar o efetivo pagamento e prestação dos serviços, nem ao menos comprova
enquadrar-se em alguma daquelas hipóteses previstas pela legislação processual
administrativa. A simples apresentação das cópias dos recibos médicos não são
suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços e os correspondentes
pagamentos.
Quanto à glosa, em que não há Súmula de Documentação Ineficaz, referente à
dedução de supostos pagamentos efetuados para a fonoaudióloga Daniela Silva
Dispore, esta declarou haver prestado serviço para os clientes que relaciona, não
incluída a autuada, que por sua vez não comprovou sequer os pagamentos efetuados.
O artigo 8°, inciso III, §2°, da Lei 9.250/95 dispõe que é ônus do contribuinte esta
comprovação, conforme transcrito anteriormente. - Assim, o contribuinte que queira
se valer da dedução permitida pela lei deve manter sob sua guarda todos os
comprovantes de pagamento pelo prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele da declaração. É ônus do contribuinte esta comprovação, sob
pena de não serem considerados os pagamentos não comprovados para efeito da
dedução da base de cálculo do imposto.
Inconstitucionalidade e Ilegalidade O impugnante alega a inconstitucionalidade
e ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, na aplicação da Multa de 150%, bem como,
de ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
administração pública, etc.
Ressalte-se, no entanto, que em sede administrativa não cabe o exame desta
questão. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, devem ser rejeitadas,
preliminarmente, as alegações de inconstitucionalidades ou ilegalidade de leis. A
autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado, deve
limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da legalidade
ou constitucionalidade da norma legal.
O Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige
que o agente público fique inteiramente preso ao enunciado da lei, não podendo dele
se afastar, sob pena de violação ao próprio texto da Carta Magna. Some-se a isto o fato
de que, tendo a lei passado pelo crivo do Presidente da República, chefe máximo do
Poder Executivo, através de sanção, reconhecendo a constitucionalidade do seu teor,
não cabe aos órgãos hierarquicamente subordinados contestar este ato e exprimir
juízos sobre a obediência ou não da lei com a Constituição Federal. É esta a lição de
Ruy Barbosa Nogueira, em trecho extraído de “Da Interpretação e da Aplicação das
Leis Tributárias” (1965, pág. 32):
“Devemos distinguir o exercício da administração ativa, da judicante. No exercício da
administração ativa o funcionário não pode negar i aplicação à lei, sob mera alegação de
sua inconstitucionalidade, em primeiro lugar porque não cabe a função de julgar, mas de
cumprir e, em segundo, porque a sanção presidencial afastou do funcionário de
administração ativa o exercício do poder executivo
No mesmo sentido, Luiz Henrique Barros de Arruda explica a competência dos
órgãos do Ministério da Fazenda nos julgamentos no âmbito do processo
administrativo fiscal:
“Como órgãos de jurisdição administrativa, sua função, no contexto do sistema de
autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar a
consentaneidade dos procedimentos fiscais
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

(...)”
“(...) Falece-lhes, como falece aos órgãos do Poder Executivo (...),competência para
pronunciar-se a respeito da conformidade de lei, validamente editada segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanadas da
própria Constituição Federal (..)matéria reservada, também por força de dispositivo
constitucional, ao Poder Judiciário. "(Luiz Henrique Barros de Arruda - Processo
Administrativo Fiscal - Editora Resenha Tributária - SP - 2° Edição- pág. 85 e 86).”
Portanto, ressaltem-se os estreitos limites que se encontra adstrito o julgador
administrativo na apreciação da matéria em tela, razão pela qual não será feito aqui
exame da constitucionalidade de leis ou da ilegalidade de normas tributárias, em
especial aos diplomas citados pelo impugnante, por ser tal matéria de exame exclusivo
dos órgãos do Poder Judiciário.
Multa Qualificada. Evidente Intuito de Fraude.
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de oficio, cabe
transcrever o art. 44 da Lei n9 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 dizem:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir 0 montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio e' o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de oficio, a regra é aplicar a multa
de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a
comprovação do intuito fraudulento a qual acarreta a aplicação da multa qualificada,
prevista no inciso II.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16004.000006/2008-42

agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda,
o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito;
e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de
produzi-lo.
A autoridade lançadora aplicou a multa de ofício, na sua forma qualificada, na
glosa de despesas médicas relativas aos pagamentos declarados à Mônica Renata
Malaquias Chagas e Daniela Silva Dispore. Quanto a esta infração qualificada
cometida pelo contribuinte de valer-se de despesas médicas fictícias para diminuição
do valor do imposto de renda apurado na declaração de ajuste, é o Ato Declaratório
Executivo prova suficiente de que o contribuinte realmente agiu com este intuito de
fraude ao utilizar-se de recibos ideologicamente falsos para este fim.
Assim, sendo a multa qualificada prevista pela legislação de regência e uma vez
terem sido apurados todos os pressupostos para sua aplicação, correto foi o seu
lançamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o lançamento
efetuado, mantendo-se plenamente os valores indicados no auto.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital